Tribunal: TJMT
Processo: 1009905-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009905-34.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO TAQUARI
AGRAVANTE: FRANCISCA VITORIA ANDRADE SILVA
AGRAVADA: MARIA BETINA COSMO VERGINIO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCA VITORIA ANDRADE SILVA, de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial 1000474-25.2019.8.11.0092, que indeferiu o pedido de realização de leilão de bens móveis penhorados e determinou a intimação do exequente/agravante para dar andamento no feito, sob pena de extinção. (Id. 41667965)
A agravante sustenta que ajuizou a ação de execução para receber dívida no valor de R$ 2.010,87, vencida em 09/02/2019, a agravada regulamente citada, não indicou bens à penhora nem apresentou defesa, motivo pelo qual o Oficial de Justiça penhorou os bens móveis e os avaliou, instada a se manifestar sobre interesse em adjudica-los, a exequente, ora agravante requereu a realização de leilão dos bens móveis penhorados.
Assevera que o MM. Juiz indeferiu o pedido sob o fundamento de que os bens penhorados não tem valor comercial e provavelmente o leilão não terá êxito, e assim desconstituiu a penhora.
Pondera que realizou pesquisa de valores dos bens penhorados e verificou que somados, valem aproximadamente R$ 4.797,00 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais), evidentemente que novos, conforme documentos aqui juntados, assim, caso sejam vendidos no leilão por cerca de no mínimo 40% (quarenta por cento) de seu valor, tal quantia já seria suficiente para adimplir com o débito da Agravada.
Alega que alcançar o valor que consiga quitar a dívida da agravada não é difícil e nem impossível, como faz pensar o MM. Juiz, sendo assim a reforma da decisão para reestabelecer a penhora e designação de hasta pública, é medida de justiça, para que a exequente tenha satisfeito seu crédito.
Ao final, expõe sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, uma vez que caso mantida a decisão, corre o risco de extinção da execução, sem a satisfação do crédito. No mérito, o provimento do recurso. (Id. 41667962).
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Os argumentos apresentados pela agravante se mostram relevantes, na medida em que citada a executada, não quitou o débito, não ofereceu bens à penhora e nem apresentou defesa, o que demostra que não tem interesse em satisfazer sua obrigação para com a agravante.
Além disso, o fato dos bens penhorados serem usados e de baixo valor o que em tese não lograria êxito o leilão, não passa de mera suposição, que não pode suplantar o direito da exequente/agravante em receber o seu crédito.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se imediatamente o juízo da causa.
Intime-se a agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora